Tribunal: TJDFT
Processo: 0710603-06.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710603-06.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS, NAIR GONCALVES DOMINGOS APELADO: EDWARD RIGONATO, NILCEA TEIXEIRA RIGONATO D E S P A C H O Em virtude do pedido formulado na petição de ID no 35866823, o processo foi retirado da 2a Sessão Ordinária Presencial, conforme certidão de ID no 35877758. Assim, inclua-se novamente em pauta para julgamento presencial. Brasília, DF, em 3 de junho de 2022 14:59:24. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator